Tribunal: TJDFT
Processo: 0726702-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Omissão. Rejulgamento. RE 1.491.414. Novo entendimento. Majoração. RPV. Constitucionalidade. Efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de reforma do julgado com base em novo entendimento acerca da matéria.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e ou obscuridade no julgado.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.491.414/DF, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, que estabelece o teto de 20 salários mínimos para expedição de requisição de pequeno valor (RPV).
5. Embora o trânsito em julgado do título executivo tenha ocorrido antes da publicação da Lei Distrital 6.618/2020, o STF determinou a aplicação imediata da norma, conforme decisão nos embargos de declaração no RE 1.414.943/DF.
6. O entendimento do STF, em conformidade com o Tema 792, aplica-se exclusivamente às execuções em curso e não impede a adequação dos valores em conformidade com a nova legislação distrital, considerando seu caráter mais benéfico ao executado.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento aos embargos de declaração. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
Tese: A Lei Distrital 6.618/2020, que amplia o teto de RPV, é aplicável aos casos anteriores à sua publicação, em razão da decisão do STF que declarou sua constitucionalidade e determinou efeitos imediatos.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência: RE 1.491.414/DF, RE 1.414.943/DF, Tema 792/STF.